Tribunal: STF
Processo: ARE 1447549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado. No caso, ante a insuficiência do preparo, determinou-se a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, quedando-se inerte, contudo, a parte recorrente.



    Assim, não atendida a exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso. Nesse sentido: ARE nº 1.082.020/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/17; ARE nº 993.673/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/2/17; ARE nº 1.081.517/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/5/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente